Tribunal: TJMT
Processo: 0000095-53.2018.8.11.0087
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000095-53.2018.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDERSON WALDAMERI - CPF: 815.881.861-72 (VÍTIMA), ANDRES DA SILVA CARDOSO - CPF: 020.253.341-76 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO –
1) PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– IMPERTINÊNCIA – PRESENÇA DE QUALIFICADORA QUE OBSTA A APLICAÇÃO – ENUNCIADO Nº. 44 DA TCCR/TJMT - PREJUÍZOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA – ARROMBAMENTO DO IMÓVEL E DANOS EM OBJETOS DO LOCAL
– 2) EXCLUSÃO -
QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO POR LAUDO PERICIAL E PROVA ORAL
– 3)
PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS -
I
SENÇÃO – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM
O PARECER DA PGJ.

1
- A aplicação do princípio da “bagatela” norteia-se não só pela afetação do bem jurídico ou desvalor do resultado, mas também pela reprovabilidade da ação, pelas circunstâncias do crime, e pela repercussão na esfera da vítima. Assim, não se trata de conduta atípica se evidenciado, nos autos,
a forma qualificada do delito perpetrado e os prejuízos sofridos pela ofendida.

2 – Se
devidamente demonstrada nos autos a qualificadora do rompimento de obstáculo, através de laudo pericial e pela prova oral colhida, deve ela ser mantida.

3 - O pedido de isenção do pagamento das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, por ser ele o competente para analisar eventual estado de hipossuficiência financeira do agente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata -se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
ANDRES DA SILVA CARDOSO
contra sentença anexada sob o Id 59035457, em que foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por uma pena de prestação pecuniária, no valor de 2 salários mínimos, pela prática do crime capitulado no
art. 155, §4°, I, do CP.

Em razões de Id. 59035464, a Defesa pleiteia:
1)
o reconhecimento da atipicidade da conduta ante o princípio da insignificância;
2)
o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo; e,
3)
a isenção das custas processuais.

O
parquet
apresentou as contrarrazões pugnando pelo
desprovimento
ao apelo (Id 59035465).

A d. PGJ opinou pelo
desprovimento
do recurso
, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo (Id.
60786488
):

Sumário: Apelação Criminal – Furto qualificado tentado (artigo 155 §4°, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – Condenação – Irresignação defensiva: Pugna pela aplicação do princípio da Insignificância – Impossibilidade –
Não incide o princípio da insignificância se a conduta é praticada por agente contumaz na prática delitiva
– Decote da qualificadora de rompimento de obstáculo – Inviabilidade – Rompimento de obstáculo demostrado por meio de
laudo pericial, aliado a confissão do réu
– Almejada a isenção do pagamento das custas processuais – Impossibilidade – Art. 12 da lei nº 1.060/50 – Condenação sobrestada pelo período de cinco anos –
A situação da miserabilidade do beneficiário somente pode ser

avaliada na fase de execução do julgado
– Pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020